Tribunal: TJBA
Processo: 0515411-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515411-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ADRIANA ASSUNCAO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. HONORÁRIOS ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. A decisão de primeiro grau condenou a ré a restituir valores de um título de capitalização e a pagar indenização por danos morais, decorrentes do bloqueio de cartão de crédito e da recusa na devolução dos valores investidos. A Apelante alega, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, a ausência de ato ilícito e de danos indenizáveis.

II. Questões em discussão

2. A legitimidade passiva da Apelante, considerando a alegação de que o contrato de capitalização foi firmado com outra instituição do mesmo conglomerado econômico; a ocorrência de falha na prestação do serviço, consistente no bloqueio do cartão de crédito sem justificativa e na negativa de restituição dos valores do plano de capitalização; a configuração de dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado; a regularidade da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. Razões de decidir

3.
A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. Os documentos demonstram que o cartão de crédito da bandeira "Ibicard" e o plano "Ibicapitalização Mais Junto" foram administrados sob a estrutura do conglomerado econômico Bradesco.

4. A aplicação da teoria da aparência e a solidariedade entre as empresas do mesmo grupo, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, conferem legitimidade à Apelante para responder pela demanda.

5. No mérito, a Apelante não apresentou provas que justificassem o bloqueio do cartão de crédito da Apelada ou que a informassem previamente sobre as consequências dessa medida para o plano de capitalização. A ausência de informação clara e adequada viola os deveres de transparência e boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC. A responsabilidade do fornecedor, nesse caso, é objetiva, não se desincumbindo a Apelante do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A conduta da Apelante, ao bloquear o cartão e reter indevidamente os valores investidos, ultrapassou o mero aborrecimento e frustrou a legítima expectativa da consumidora, causando-lhe angústia e insegurança. O dano moral está, portanto, configurado. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento ilícito.

7. A sentença condenou a ré à restituição integral dos valores pagos no título de capitalização após o transcurso do prazo de 60 meses, com os devidos consectários legais. Essa determinação está em conformidade com o direito da consumidora ao resgate e à reparação pelos danos sofridos. Os honorários de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da indenização, foram estabelecidos de acordo com os critérios legais e, mantida a procedência dos pedidos, devem ser mantidos.

IV. Dispositivo

8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso Improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6º, VI, VII, 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Arts. 373, II, 485, VI, 1.010 e 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Jurisprudência citada: (TJ-MS – Apc Cível: 08011386020248120052, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Julgamento: 14/04/2025, 5ª Câmara Cível, Publicação: 15/04/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 0515411-47.2019.8.05.0001, figurando como Apelante BANCO BRADESCO S/A, sendo Apelada ADRIANA ASSUNÇÃO DOS ANJOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.